Tribunal: TJDFT
Processo: 0736983-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736983-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: NAZIR VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra decisão proferida o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0706346-65.2021.8.07.0018, que tem como exequente NAZIR VIEIRA DA SILVA. O pronunciamento agravado indeferiu pedido formulado pelo executado para que fosse reconhecida a improcedência da demanda executiva (ID30830973): “A autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 102074225, sob a alegação de que não houve fixação de honorários da fase de cumprimento de sentença Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos, tendo ele se manifestado (ID 103835558). Ainda, em nova manifestação, o réu apresentou petição arguindo que a autora não faria jus à obrigação de fazer executada (ID 103750962). Em resposta, a autora apenas arguiu que é parte legitima e faz jus ao cumprimento da obrigação de fazer (ID 104456591). DECIDO. [...] O réu arguiu que a autora, que se aposentou em 2004, não faz jus à obrigação de fazer executada, pois essa passou a integrar, em 2013, carreira diversa cujo nome era 'Carreira de Planejamento de Infraestrutura do Distrito Federal', que, supostamente, teria vedada a percepção de quaisquer outras verbas que fossem vinculadas as demais carreiras (ID 103750962). Em análise aos autos, verifica-se que a ação coletiva n.o 2013.01.1.007560-4 (0000410-81.2013.8.07.0018) fixou o título executado nos seguintes termos: condenar os requeridos a procederem ao pagamento da Gratificação de Titulação (GTIT) aos servidores inativos aposentados ou beneficiários de pensão conforme a titulação que detinham no momento em que se tornaram inativos, porque fazem jus à incidência da regra disposta no artigo 7o da Emenda Constitucional n.o 41/2003 (...)". Pela mera leitura do título supra, é possível perceber que a alegação do réu não merece prosperar, uma vez que a titulação e, consequentemente, a exigibilidade da obrigação de fazer, deve ser analisada no momento em que a autora se tornou inativa (em 2004, consoante documento apresentado pelo próprio réu de ID 103750962), e não em posterior eventual alteração de carreira, a qual, ressalta-se, ocorreu em 2013, anterior ao título executado de 07/02/2014. Nesses termos, caberia ao réu, à época da ação de conhecimento, levar tais fatos ao conhecimento do juízo da ação coletiva, sendo inviável, na fase executiva, alterar ou restringir o que foi determinado pelo título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. Dessa forma, como a autora passou à inatividade em 2004, antes da alteração da carreira mencionada, essa faz jus à obrigação de fazer executada, razão pela qual indefiro o pedido de ID 103750962. Em face das considerações alinhadas, rejeito os embargos de declaração opostos e indefiro o pedido de ID 103750962. Concedo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Após, concedo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias para informar se houve o cumprimento da obrigação de fazer e, caso afirmativo, para ratificar ou retificar as planilhas apresentadas.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID30830974): “O réu interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 104657726, por entender haver omissão e contradição em seus termos. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do autor quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 105678024). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que há omissão e contradição na decisão proferida, pois o título executivo concedeu a Gratificação de Titulação, o que não abarca a Gratificação por Habilitação em Atividades Agropecuárias. Todavia, não há qualquer vício a ser sanado na decisão proferida. A questão foi expressamente apreciada, restando ali definido que a exigibilidade da obrigação de fazer deve ser analisada no momento em que a autora se tornou inativa, o que foi anterior à alteração da carreira ali mencionada. Na verdade, almeja o réu rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos. Concedo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer. Após, manifeste-se o autor no prazo de 5 (cinco) dias informando se houve o cumprimento da obrigação de fazer e, caso afirmativo, para ratificar ou retificar as planilhas apresentadas.” Narra a peça recursal que o título da decisão transitada em julgado na ação coletiva no 2013.01.1.007560-4 (0000410-81.2013.8.07.0018), condenou “os requeridos a procederem ao pagamento da Gratificação de Titulação (GTIT) aos servidores inativos aposentados ou beneficiários de pensão conforme a titulação que detinham no momento em que se tornaram inativos, porque fazem jus à incidência da regra disposta no artigo 7o da Emenda Constitucional n. 41/2003”. Devidamente intimado a se manifestar, o IPREV esclareceu que a autora se aposentou em 2004, e, portanto, não fazia jus à obrigação executada, pois essa passou a integrar, em 2013, carreira diversa cujo nome era “Carreira de Planejamento de Infraestrutura do Distrito Federal”, que teria vedada a percepção de quaisquer outras verbas que fossem vinculadas as demais carreiras. A objeção apontada restou indeferida, ao argumento de que caberia ao réu, à época da ação de conhecimento, levar tais fatos ao juízo da ação coletiva, sendo inviável, na fase executiva, alterar ou restringir o que foi determinado pelo título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. Entretanto, o que ocorre é que, por meio do cumprimento de sentença, o que a autora requer é a Gratificação por Habilitação em Atividades Agropecuárias GHAA, por meio da Lei n. 5.218, de 14 de novembro de 2013. Enquanto o título transitado em julgado na ação coletiva refere-se expressamente à Gratificação de Titulação. Ou seja, resta evidenciado que a gratificação objeto do presente cumprimento de sentença não foi abarcada pelo título executivo do qual a autora se utiliza para fundar o presente feito. Com isso, o recorrente postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento, para extinguir o presente cumprimento de sentença (ID30830970). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de recolhimento do preparo diante da isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 2013.01.1.007560-4, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, que condenou os requeridos a procederem ao pagamento da Gratificação de Titulação (GTIT) aos servidores inativos aposentados ou beneficiários de pensão conforme a titulação que detinham no momento em que se tornaram inativos, porque fazem jus à incidência da regra disposta no art. 7o da Emenda Constitucional no 41/2003 (ID102025731). De acordo com a inicial (ID102025706), a requerente preenche todos os requisitos para ser beneficiada pela eficácia da coisa julgada coletiva genérica, a saber: a) aufere aposentadoria paga pelo IPREV/DF (ID102025728); b) é associada ao SINDIRETA/DF (ID102025726); c) possui título auferido em momento anterior ao da concessão da aposentadoria que lhe garantia o recebimento da Gratificação de Titulação instituída pela Lei 4.426/2009 e regulamentada pelo Decreto 31.452/2010, a qual foi substituída pela Gratificação por Habilitação em Atividades Agropecuárias – GHAA, por meio da Lei 5.218, de 14 de novembro de 2013 (ID102025725). No caso, a exequente se aposentou em 2004, quando ocupava o cargo de Técnico de Desenvolvimento Agropecuário, possuindo título de licenciatura em pedagogia (IDs 102025728 e 102025725). Nesse contexto, em uma análise preliminar, conclui-se que agravada preenche os requisitos necessários para fazer jus à obrigação executada. Vale ressaltar que, durante a tramitação da ação coletiva no 2013.01.1.007560-4, a Gratificação de Titulação instituída pela Lei 4.426/2009 foi substituída pela Gratificação por Habilitação em Atividades Agropecuárias, por meio da Lei 5.218/2013, sem, contudo, alterar seus requisitos para concessão, nos moldes a seguir: “Art. 5o Fica criada a Gratificação por Habilitação em Atividades Agropecuárias – GHAA, concedida aos integrantes da carreira Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, quando portadores de títulos, diplomas ou certificados obtidos mediante conclusão de cursos de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, graduação, especialização com carga horária mínima de trezentos e sessenta horas, mestrado e doutorado, reconhecidos pelo Ministério da Educação, a qual é calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor esteja posicionado. § 1o A Gratificação referida no caput é concedida da seguinte forma: I – para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária: diploma de segunda graduação e certificados de especialização, mestrado e doutorado; II – para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária: diploma de graduação e certificados de especialização e mestrado; III – para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária: certificado de ensino médio, diploma de graduação e certificado de especialização; § 2o Os percentuais da GHAA ficam estabelecidos na forma que segue: [...] § 3o Os cursos de especialização, mestrado e doutorado só são considerados quando devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação e desde que guardem relação com as atribuições do cargo ocupado pelo servidor. § 4o Em nenhuma hipótese o servidor pode perceber cumulativamente o valor de mais de um título entre os previstos neste artigo. § 5o No prazo de noventa dias, a Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em conjunto com o órgão central de gestão de pessoas do Governo do Distrito Federal, deve estabelecer os critérios a serem utilizados para a concessão da GHAA. § 6o A GHAA é concedida no mês subsequente ao do requerimento apresentado pelo servidor. § 7o A GHAA não é concedida quando o título ou certificado for o utilizado para dar cumprimento ao edital normativo do concurso de ingresso do cargo ocupado pelo servidor. § 8o A Gratificação de que trata este artigo não é devida aos servidores aposentados ou aos beneficiários de pensão que já se encontrem nessa condição na data de publicação desta Lei, salvo os alcançados pelo § 11. § 9o Os títulos, os diplomas ou os certificados apresentados para fins de percepção da GHAA não podem ser utilizados novamente visando à concessão de outra vantagem. § 10. Os servidores da carreira de que trata esta Lei, a partir de 1o de setembro de 2014, deixam de perceber a Gratificação de Titulação – GTIT, instituída pelo art. 37 da Lei no 3.824, de 21 de fevereiro de 2006, e alterada pelo art. 24 da Lei no 4.426, de 18 de novembro de 2009. § 11. Os atuais integrantes da carreira que percebem a GTIT passam perceber, a partir de 1o de setembro de 2014, a GHAA.” - g.n. Logo, a decisão agravada deve ser mantida, neste instante processual, pois falta plausibilidade jurídica à tese recursal. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator